Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701185-87.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDERSON SANTANA SOUSA APELADO: ANDERSON SANTANA SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator